Tribunal: TJMT
Processo: 1009527-83.2017.8.11.0000
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-09-05
Data de publicação: 2023-09-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009527-83.2017.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Antecipação de Tutela / Tutela Específica, Dano ao Erário, Enriquecimento ilícito, Violação aos Princípios Administrativos]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), ESTANIEL PASCOAL ALVES DA SILVA - CPF: 474.420.261-68 (AGRAVADO), ANTONIO ZEFERINO DA SILVA NETO - CPF: 912.351.891-04 (AGRAVADO), JOAO SOUZA DA SILVA - CPF: 818.291.831-68 (AGRAVADO), JONATHAN RUAN FERREIRA DA SILVA - CPF: 052.951.911-92 (AGRAVADO), VANDERLEI DE SOUZA SILVA - CPF: 042.266.381-66 (AGRAVADO), PRESTADORA DE SERVICOS J. S CONSTRUTORA LTDA - EPP - CNPJ: 17.815.870/0001-11 (AGRAVADO), MPEMT - PRIMAVERA DO LESTE (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), CLAUDEMAR GOMES DA SILVA - CPF: 646.260.164-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – INDISPONIBILIDADE DE BENS DEFERIDA NA ORIGEM – CONTROVÉRSIA A RESPEITO DO QUANTUM – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – INDISPONIBILIDADE QUE NÃO PODE ABRANGER O VALOR DE POTENCIAL MULTA CIVIL - ART. 16, §10o DA14.230/21 – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Com advento da Lei no 14.230/21, a indisponibilidade de bens não deve incidir sobre os valores a serem eventualmente aplicados a título de multa civil ou sobre acréscimo patrimonial decorrente de atividade lícita.

2. “Consoante precedente do Superior Tribunal de Justiça, a responsabilidade dos litisconsortes pelo ressarcimento ao erário, nas ações de improbidade, cuja indisponibilidade dos bens visa a garantir, é solidária até o final do feito, quando, então será delimitada a proporção obrigacional de cada réu”.

(N.U 1014346-53.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/08/2023, Publicado no DJE 04/09/2023)

3. Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

A
GRAVANTE (S): MPEMT - PRIMAVERA DO LESTE

AGRAVADO (S): ESTANIEL PASCOAL ALVES DA SILVA e OUTROS

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR
EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão interlocutória proferida pelo juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, M.M. Victor Lima Pinto Coelho, na Ação Civil Pública n. 1002043-03.2017.8.11.0037 movida em face de
ESTANIEL PASCOAL ALVES DA SILVA e OUTROS
, cuja decisão deferiu o pedido liminar para determinar a indisponibilidade de bens dos Requeridos no valor de R$ 7.850,00 (sete mil oitocentos e cinquenta reais) de cada um dos Requeridos, por meio do sistema BACENJUD
.

Como causa de pedir recursal, assevera que “o juízo aplicou ao valor pedido em relação à multa civil, o valor do dano de R$ 15.700,00 (quinze mil e setecentos), elevado a 2 (duas) vezes, obtendo o valor de R$ 31.400,00 (trinta e um mil e quatrocentos reais) que, somados, resultam no montante de R$ 47.100,00 (quarenta e sete mil e cem reais), a ser repartido entre os 06 (seis) agravados, advindo a indisponibilidade de R$ 7.850,00 (sete mil, oitocentos e cinquenta reais) de cada um dos requeridos”.

Aduz que a responsabilidade é solidária e que deve incidir “sobre o acréscimo patrimonial resultante do enriquecimento ilícito, no valor total de R$ 62.800,00 (sessenta e dois mil e oitocentos reais), correspondente ao valor do dano: R$ 15.700,00 (resultado da soma entre os empenhos 230/2013 e 351/2013), + a multa civil (3x o valor do enriquecimento ilícito)”.

Pugna pelo provimento do recurso para seja decretada a indisponibilidade dos bens que integram o patrimônio dos Agravados até o limite de R$ 62.800,00 (sessenta e dois mil e oitocentos reais).

O pedido de efeito ativo foi deferido - id. 11087478 -.

Sem contrarrazões.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo provimento do recurso - id. 40046468 -.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR EDSON DIAS REIS (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão interlocutória na Ação Civil Pública n. n. 1002043-03.2017.8.11.0037 movida em face de
ESTANIEL PASCOAL ALVES DA SILVA e OUTROS
, cuja decisão deferiu o pedido liminar para determinar a indisponibilidade de bens dos Requeridos no valor de R$ 7.850,00 (sete mil oitocentos e cinquenta reais) de cada um dos Requeridos, por meio do sistema BACENJUD.

O juízo monocrático deferiu a tutela provisória de urgência nos seguintes termos:

“(...)

Desse modo, consta nos autos que o valor do dano seria de R$ R$ 15.700,00 (quinze mil e setecentos), elevado a 2 (duas) vezes, conforme dispõe a legislação vigente, tem-se R$ 31.400,00 (trinta e um mil e quatrocentos reais) que, somados, encontra-se o montante de R$ 47.100,00 (quarenta e sete mil e cem reais).

A seu tempo, importante consignar a possibilidade de sequestro do valor da multa civil quando da liminar de indisponibilidade de bens. Nesse sentido é o entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. INDISPONIBILIDADE DE BENS. GARANTIA DE EVENTUAL EXECUÇÃO. LIMITES. VALOR DO DANO AO ERÁRIO, ACRESCIDO DE POSSÍVEL IMPOSIÇÃO DE MULTA CIVIL, ESTIMADO PELO AUTOR DA AÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ATÉ A INSTAURAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO. PODERES DE CAUTELA E DE CONDUÇÃO DO FEITO PELOS MAGISTRADOS. OBSERVÂNCIA DE PRECEITOS LEGAIS SOBRE VEDAÇÃO À INDISPONIBILIDADE. 1. É pacífico nesta Corte Superior entendimento segundo o qual a indisponibilidade de bens deve recair sobre o patrimônio dos réus em ação de improbidade administrativa de modo suficiente a garantir o integral ressarcimento de eventual prejuízo ao erário, levando-se em consideração, ainda, o valor de possível multa civil como sanção autônoma.Precedentes. 2. Na espécie, o Ministério Público Federal quantifica inicialmente o prejuízo ao erário na esfera de vinte e cinco milhões de reais.Esta é, portanto, a quantia a ser levada em conta na decretação de indisponibilidade dos bens, não esquecendo o valor do pedido de condenação em multa civil, se houver (vedação ao excesso de cautela). 3. Ocorre que, contando a ação civil pública com vinte e cinco réus, e dado o desenvolvimento incipiente da instrução processual, não é possível aferir, agora, o grau de participação de cada parte na consecução de eventuais condutas ímprobas. 4. Daí porque aplica-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, até a liquidação, devem permanecer bloqueados tanto quantos bens foram bastantes para dar cabo da execução em caso de procedência da ação, na medida em que vigora entre os réus uma responsabilidade do tipo solidária. Precedentes. 5. Deixe-se claro, entretanto, que ao juiz responsável pela condução do processo cabe guardar atenção, entre outros, aos preceitos legais que resguardam certas espécies patrimoniais contra a indisponibilidade, mediante atuação processual dos interessados - a quem caberá, p. ex., fazer prova que determinadas quantias estão destinadas a seu mínimo existencial. 6. Recurso especial provido (REsp 1195828⁄MA, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDATURMA, DJe 04⁄10⁄2010).

Cumpre ressaltar que nesta fase inicial vigora o princípio do in dubio pro societate, em nome do melhor resguardo do interesse público. Daí que descabida a incursão aprofundada no mérito, para fins de análise minuciosa das justificativas apresentadas pelos requeridos, tarefa a ser reservada à sentença.

Nesse particular, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça, em reiteradas oportunidades, que “na fase de recebimento da petição inicial da ação por improbidade, não é necessário o exame meritório exauriente a respeito dos elementos fático-probatórios dos autos. (AgRg no Agravo em Recurso Especial no 91516/DF (2011/0285237-9), 1a Turma do STJ, Rel. Benedito Gonçalves. j. 10.04.2012, maioria, DJe 17.04.2012)”.

Por fim, entendo que o pedido deve ser deferido em parte, uma vez que a constrição de bens imóveis e móveis, sem qualquer valor de avaliação, tampouco de propriedade dos requeridos, é medida em muito onerosa, devendo, em princípio, ser realizada a tentativa de bloqueio de ativos financeiros.

Ante o exposto, presentes os requisitos mínimos para o deferimento de qualquer tutela de urgência, consistentes na probabilidade do direito e no perigo de dano ao resultado útil do processo, em juízo de cognição sumária, DEFIRO EM PARTE o pedido liminar para DETERMINAR a indisponibilidade de bens dos requeridos no valor de R$ 7.850,00 (sete mil, oitocentos e cinquenta reais) de cada um dos requeridos, através do sistema BACEN-JUD.

(...)”

Irresignado, insurge-se o
Parquet
estadual, por meio do presente recurso de agravo de instrumento.

Na espécie, o cerne da controvérsia recursal cinge-se a responsabilidade solidaria e ao
quantum
da indisponibilidade bens.

Primeiramente, importante esclarecer que esta decisão se limita aos pontos apresentados no recurso de agravo de instrumento, isto é, a respeito da responsabilidade solidária da indisponibilidade e ao
quatum
fixado, não enfrentando a respeito dos requisitos para sua concessão.

Com efeito, é cediço que, na época da prolação da decisão impugnada,

no âmbito do Superior Tribunal de Justiça o entendimento era que a decretação de indisponibilidade, por ser medida de caráter assecuratório, deve incidir sobre quantos bens se façam necessários ao integral ressarcimento do dano, levando-se em conta, ainda, o potencial valor de multa civil.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO– IMPROBIDADE – INDISPONIBILIDADE DE BENS – INCLUSÃO DA MULTA CIVIL – POSSIBILIDADE.

1. (...).

2. O Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o art. 7o da Lei n. 8.429/1992, tem decidido que, por ser medida de caráter assecuratório, a decretação de indisponibilidade de bens, ainda que adquiridos anteriormente à prática do suposto ato de improbidade, deve incidir sobre quantos bens se façam necessários ao integral ressarcimento do dano, levando-se em conta, ainda, o potencial valor de multa civil. Precedentes.

3. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp 1895887/MA, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 19/04/2021, DJe 12/05/2021).

PROCESSUAL CIVIL –

ADMINISTRATIVO – AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL – CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015 – APLICABILIDADE – AÇÃO CIVIL PÚBLICA

– IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA

– INDISPONIBILIDADE DE BENS – MULTA CIVIL – INCLUSÃO – POSSIBILIDADE –

APLICAÇÃO E PROPORCIONALIDADE DESSA SANÇÃO NA HIPÓTESE DE CONDENAÇÃO – NECESSIDADE – RETORNO DOS AUTOS AO TRIBUNAL DE ORIGEM –

ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA – APLICAÇÃO DE MULTA – ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015 – DESCABIMENTO.

I - (...).

II - Esta Corte adota entendimento segundo o qual nas ações por improbidade administrativa a indisponibilidade de bens deve recair sobre o patrimônio dos agentes de modo suficiente a garantir o integral ressarcimento de eventual prejuízo ao Erário, levando-se em consideração, ainda, o valor de possível multa civil aplicada como sanção autônoma. Precedentes.

III – (...). (AgInt no REsp 1869488/SP, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 22/03/2021, DJe 25/03/2021)

Aliás, tal entendimento está fixado no Tema 1.055 do STJ:

“É possível a inclusão do valor de eventual multa civil na medida de indisponibilidade de bens decretada na ação de improbidade administrativa, inclusive naquelas demandas ajuizadas com esteio na alegada prática de conduta prevista no art. 11 da Lei 8.429/1992, tipificador da ofensa aos princípios nucleares administrativos”.

No e
ntanto, a nova lei de improbidade administrativa (Lei no 14.230/2021) alterou a Lei n. 8.429/92, entrando em vigência na data de sua publicação, isto é 26/10/2021, conforme descrito em seu art. 5o.

Ressalta-se que, nos termos do art. 14 do CPC, a norma processual será aplicável imediatamente aos processos em cursos, respeitados os atos processuais praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada.

Com efeito, a nova redação do artigo 16, §10o estabelece que “A indisponibilidade recairá sobre bens que assegurem exclusivamente o integral ressarcimento do dano ao erário,
sem incidir sobre os valores a serem eventualmente aplicados a título de multa civil ou sobre acréscimo patrimonial decorrente de atividade lícita
”.

Portanto, com advento da Lei no 14.230/21, a indisponibilidade de bens restringe ao ressarcimento do dano ao erário.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – INDISPONIBILIDADE DE BENS – PRÁTICA DE ATO DE IMPROBIDADE QUE CAUSA PREJUÍZO AO ERÁRIO E QUE ATENTA CONTRA OS PRINCÍPIOS DA ADMINSITRAÇÃO PÚBLICA – ALTERAÇÕES NA LEI DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA PELA LEI No 14. 230/2021 – RETROATIVIDADE DA LEI MAIS BENÉFICA – PERIGO CONCRETO DE DANO IRREPARÁVEL OU DE RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO – NÃO COMPROVADO – VALOR DO PREJUÍZO NÃO MENSURADO – INDISPONIBILIDADE LIMITADA AO RESSARCIMENTO DO DANO AO ERÁRIO – IMPOSSIBILIDADE DE INCIDÊNCIA SOBRE EVENTUAL MULTA CIVIL OU ACRÉSCIMO PATRIMONIAL – INDISPONIBILIDADE AFASTADA – RECURSO PROVIDO.

1. A Lei no 14.230/2021 alterou diversos dispositivos da Lei no 8.429/92, em especial no que tange à indisponibilidade de bens que visam assegurar o integral ressarcimento ao erário.

2. O sistema da Improbidade Administrativa adotou expressamente os princípios do Direito Administrativo Sancionador, dentre eles o da legalidade, segurança jurídica e retroatividade da lei benéfica. Assim, tratando-se de diploma legal mais favorável ao acusado, de rigor a aplicação da Lei no 14.230/2021, porquanto o princípio da retroatividade da lei penal mais benéfica, insculpido no artigo 5o, XL, da Constituição da Republica, alcança as leis que disciplinam o direito administrativo sancionador.

3. De acordo com o artigo 16, § 3o da Lei de Improbidade Administrativa, incluído pela Lei no 14.230/2021, a indisponibilidade de bens visando a garantia de integral ressarcimento do dano ao erário ou do acréscimo patrimonial resultante de enriquecimento ilícito exige a comprovação de perigo concreto de dano irreparável ou de risco ao resultado útil do processo.

4. Na hipótese, não restou comprovado o perigo concreto de dano irreparável ou de risco ao resultado útil do processo, a justificar a indisponibilidade de bens, bem como não foi precisado o valor do dano ao erário.

5. Nos termos do artigo 16, § 10o, da Lei 8.429/92 (incluído pela Lei no 14.230/2021), incabível a incidência de indisponibilidade sobre valores a serem eventualmente aplicados a título de multa ou acréscimo patrimonial decorrente de atividade lícita.

(TJ-MT 10087725920178110000 MT, Relator: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 17/11/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 26/11/2021)

Por outro lado, embora nas ações de improbidade, cuja indisponibilidade dos bens visa a garantir eventual reparação de dano, a obrigação é solidária até o final do feito, quando, então será delimitada a proporção obrigacional de cada réu.

Nesse sentido é o entendimento deste Sodalício:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – INDISPONIBILIDADE DE BENS – EXTENSÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO QUE AFASTOU O BLOQUEIO DO PATRIMÔNIO NO JULGAMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO POR ESTE EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA – POSSIBILIDADE – ARTIGO 1.005, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC – SOLIDARIEDADE PASSIVA QUANTO AO RESSARCIMENTO AO ERÁRIO ATÉ A INSTRUÇÃO FINAL DO FEITO – PRECEDENTES DO STJ – AUSÊNCIA DE ATO ÍMPROBO E PRESCRIÇÃO – MATÉRIAS NÃO APRECIADAS PELO JUÍZO SINGULAR – IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – VEDAÇÃO DE DECISÃO SURPRESA – ARTIGO 10, DO CPC – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE DE DISCORRER SOBRE TODAS AS TESES E DISPOSITIVOS LEGAIS INVOCADOS PELAS PARTES – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. De acordo com o disposto no artigo 1.005, do CPC, o recurso interposto por um dos litisconsortes no processo, a todos aproveita, salvo se distintos ou opostos os seus interesses.

2. Consoante precedente do Superior Tribunal de Justiça, a responsabilidade dos litisconsortes pelo ressarcimento ao erário, nas ações de improbidade, cuja indisponibilidade dos bens visa a garantir, é solidária até o final do feito, quando, então será delimitada a proporção obrigacional de cada réu.

3. Na hipótese, este Egrégio Tribunal de Justiça, no julgamento do Agravo de Instrumento n.° 1004949-38.2021.811.0000, afastou a indisponibilidade de bens dos litisconsortes SSM CONSULTORIA, PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA e SILVIO RAMAO MEDINA, por ausência dos requisitos legais. Desse modo, o agravo interposto por um dos litisconsortes, a todos aproveita, porquanto, além da solidariedade, as teses defendidas pelos diversos sujeitos integrantes da demanda de origem são comuns.

4. É defeso ao Tribunal, no agravo de instrumento, conhecer de matéria não apreciada em primeiro grau, ainda que de ordem pública, sob pena de incorrer em supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição.

5. Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa do dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

6. Decisão reformada. Recurso parcialmente provido.

(N.U 1014346-53.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/08/2023, Publicado no DJE 04/09/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – INDISPONIBILIDADE DE BENS – PRETENSÃO DE AFASTAMENTO DE BLOQUEIO – PRESSUPOSTOS AUTORIZADORES - AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PARA INFIRMAR A DECISÃO AGRAVADA – RECURSO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.

1. “A existência de fortes indícios da prática de ato de improbidade administrativa proporciona a concessão da medida cautelar liminar, para decretar a indisponibilidade de bens da parte requerida”. (TJMT, N.U 1009768-52.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/07/2022).

2. Em juízo sumário, tem-se como guia a responsabilidade solidária das partes envolvidas, razão por que a decisão agravada não comporta reforma.

3. Recurso conhecido e desprovido.

(N.U 1005453-78.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/11/2022, Publicado no DJE 13/12/2022)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DA SENTENÇA – RESSARCIMENTO AO ERÁRIO – OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA ESTABELECIDOS NA SENTENÇA – IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO NA IMPUGNAÇÃO – EXCESSO DE EXECUÇÃO – INEXISTENTE – DESPROVIMENTO.

Segundo o entendimento consolidado, do colendo Superior Tribunal de Justiça, a obrigação de ressarcimento ao erário, pela prática de atos de improbidade, é solidária, de modo que sua cobrança pode ser efetuada contra quaisquer dos requeridos na Ação Civil Pública.

Em vista de a sentença executada ter fixado o percentual dos juros e o índice da correção monetária, a serem aplicados no valor do dano ao erário e da multa civil imposta, não se mostra factível, por meio da Impugnação ao Cumprimento de Sentença, alterá-los. Logo, não há falar em excesso de execução.

(N.U 1013946-10.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/08/2022, Publicado no DJE 17/08/2022)

Partindo dessas premissas, a indisponibilidade de bens deve se restringir tão somente ao dano erário, sem incidir sobre os valores a serem eventualmente aplicados a título de multa civil, e de forma solidária.

Ante o exposto,
conheço do recurso e lhe dou parcial provimento
para determinar que a indisponibilidade de bens dos Agravados/Réus, seja realizada de forma individualizada, no valor total de R$ R$ 15.700,00 (correspondente ao dano).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/09/2023